Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722557-04.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216, SILDALEIA SILVA COSTA EMBARGADO: SILDALEIA SILVA COSTA, CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Sidaléia Silva Costa e o Condomínio do Bloco B da SQS 216 em face do v. Acórdão Id. 27170322. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora